Tribunal: TJES
Processo: 0001800-17.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-17.2018.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR 03 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, NOS TERMOS DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
D
ECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
DESCABIMENTO
– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO –

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESP
ROVIDO
S
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.2. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 3. Ademais, descabida a alegação da defensiva de o reconhecimento do acusado seria nulo pois teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, eis que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...].
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva,
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024)
”. 4. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. 5. Já tendo o magistrado fixado a pena basilar no mínimo legal previsto para o crime de roubo, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de redução da pena-base aplicada. 6. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes. 7. “
Este
egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos.
” Precedentes. 8. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001800-17.2018.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS, GEOVANE DA SILVA DIAS, MATEUS DA SILVA ALVES
Advogado(s) do reclamante: PAULO HENRIQUE PEREIRA E SILVA, LUDMILA SANTOS OLIVEIRA CESAR, ANNE RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pinheiro (fls. 257/260-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4621400
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 22 de junho de 2018, por volta das 10h30min, a bordo do veículo Gol, placa MSL 1186, de cor preta e com a porta do carona amaçada, os denunciados MATEUS DA SILVA ALVES, GEOVANE DA SILVA DIAS e GUILHERME JUSTO DOS SANTOS se dirigiram até o Distrito de Vila Fernandes, neste Município e Comarca, e chegando lá, em busca de um local para assaltar encontraram a residência da vítima Adailton dos Santos Lima, parando o carro em frente.

Ato continuo, enquanto um denunciado permaneceu no seu interior, os outros dois entraram na aludida casa e, em unidade de vontades e desígnios, mediante graves ameaças consubstanciadas em ostentar armas de fogo, subtraiu da vítima Adailton dos Santos Lima sua motocicleta Honda/XRE300cc, placa OVI-3206 e dois capacetes; da vítima Ione dos Santos Lima o seu aparelho celular Samsung Galax J5; e da vítima Vanderlei Costa Alves as chaves do seu veículo Fiat/Strada, tomando posteriormente rumo ignorado.

No dia 03 de julho de 2018 a motocicleta subtraída foi encontrada pela Polícia Militar no interior da residência localizada na Rua Epitácio Pessoa, n.º 209, Bairro Jardim Planalto, na posse dos oras denunciados, inclusive, o veículo utilizado no assalto pertence a esposa do denunciado MATEUS.

Autorias e materialidades no bojo dos autos.

POSTO ISSO
, os denunciados
MATEUS DA SILVA ALVES, GEOVANE DA SILVA DIAS e GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
, praticaram o crime tipificado no
art. 157, § 2.
º
, inciso II e§ 2.
º
-A, inciso
I
,
c/
c art. 70 (três vezes), na forma do art. 29, todos do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Única de Pinheiros julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas às fls. 238/242 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400, a defesa do apelante
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, e o arbitramento de honorários advocatícios em prol da defensora dativa.

Já a defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS
, nas razões recursais constantes às fls. 253/255 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400, pleiteia a absolvição dele por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa de
MATEUS DA SILVA ALVES
também requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados de fls. 08/08-verso, 73/80 e 81/83, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 09, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 26/26-verso e fotografia de fl. 27, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4621400), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir da identificação do veículo utilizado pelos criminosos.

Nessa quadra, inicialmente destaco o conteúdo do Relatório Conclusivo de Inquérito Policial de fls. 52/55 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4621400):

O presente Inquérito Policial tem por objetivo apurar se Guilherme Justo dos Santos, Geovane da Silva Dias e Mateus da Silva Alves foram os autores do roubo noticiado no BU nº 36511727, ocorrido no dia 22/06/2018, nesta cidade de Pinheiros, fato este que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Os depoimentos colhidos durante a instrução deste procedimento permitem o atingimento da conclusão de que os suspeitos foram os autores do crime em tela.

Ora, as vítimas contam que foram assaltadas por três indivíduos em um Gol preto com arranhado na lateral.

O carro em tela trata-se do Gol placa MSL 1186, cadastrado no DETRAN em nome da companheira de Mateus da Silva Alves - a Srª Daniele Lima Juncker.

No dia 03/07/2018 os suspeitos foram presos, juntos, na casa ao lado onde a motocicleta subtraída estava escondida.

Além disso, a vítima Adailton dos Santos Lima disse haver semelhança entre um dos suspeitos e o acusado Guilherme Justo.

Ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 14/14-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), a vítima Adailton dos Santos Lima narrou os fatos ocorridos na ocasião, vindo a reconhecer o veículo utilizado pelos acusados, e o réu
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
in verbis
:

[...]: QUE: com relação aos fatos narrados no BU 36511727, referente ao roubo da sua motocicleta modelo XRE, 300 CC, MARCA HONDA, PLACA OVI-3206, roubada no dia 22/06/2018, informa que estava em casa, no Distrito Vila Fernandes, quando estava na frente de sua casa, notou um veículo com as mesmas características do veículo GOL PRETO, PLACA MSL 1186, que lhe é mostrado nesta Delegacia, que foi apreendido na data de ontem, na casa de DANIELE LIMA JUNKER, quando este veículo parou à frente e dois elementos desceram e andaram em direção aonde estava o declarante, e sua irmã IONE e sua mãe TERESA, e o amigo VANDINHO, os dois assaltantes estavam armados tendo um deles apontado uma arma de fogo prateada, obrigando-os a entregarem um celular da irmã do declarante SAMSUNG GALAX J 5, DOIS CAPACETES DE MOTOCICLISTA, UM PRETO E BRANCO E outro VERDE, MARCA SANMARINO E A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO XRE 300 CC; QUE durante o roubo somente pode visualizar um dos assaltantes, que parece com o indivíduo que lhe é mostrada a fotografia como sendo GUILHERME JUSTO DOS SANTOS; que além dos objetos citados, também roubaram a chave do carro-modelo pic up strada, branca, de VANDINHO, amigo de declarante que também estava no local e reside ao lado do bar ESQUINÃO, nesta cidade. [...].

A vítima Vanderlei Costa Alves, ao prestar suas declarações na fase inquisitorial (fls. 22/22-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), também reconheceu o veículo utilizado na prática do crime sob apuração:

[...]: QUE: no dia dos fatos estava conversando com ADAILTON dentro da garagem da casa deste, quando avistou um gol de cor preta passar; que o mesmo carro retornou, passou novamente em frente a casa e momentos depois foram surpreendidos por dois elementos, ambos com armas de fogo em punho, tendo um deles apontado a arma para cabeça do declarante e o outro para cabeça de ADAILTON, mediante isso, um deles invadiu a casa e subtraiu o capacete de motociclista de ADAILTON e a motocicleta e do declarante roubaram as chaves do seu veículo modelo pic up fiat strada; que no carro do declarante, estava com mil e duzentos reais na carteira, que por sorte, não foram roubados; que também não roubaram o carro do declarante; que, portanto levaram do declarante o chaveiro abridor de garrafa com a marca do posto baratão, a chave da pic up fiat strada com o logomarca da FIAT; que mostrada a fotografia de GUILHERME JUSTO DOS SANTOS, acostada as fls. 07, não consegue identificar como sendo um dos assaltantes, pois no dia do crime não olhou para os rostos dos bandidos; que mostrada a foto do veículo modelo GOL, cor PRETA, acostada as fls 08, informa que se trata de um carro igual, e se recorda nitidamente que estava com a porta do lado do carona amassada, com amassado idêntico ao da porta do veículo modelo GOL que se encontrada apreendido nesta Delegacia, nesta ato lhe é informado que foi apreendido na casa de DANIELE LIMA JUNCKER, da placa MSL 1186; que se recorda que dois bandidos fugiram a bordo da motocicleta e um terceiro foi dirigindo o gol preto. [...].

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (mídia de fl. 167 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), as referidas vítimas confirmaram o teor das suas declarações.

Por ser oportuno, procedo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Inquiridas em juízo, a vítima
Vanderlei Costa Alves
(mídia audiovisual fls. 185), narrou que estava na casa de Adailton, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo que um deles colocou a arma em sua cabeça e também na cabeça de Adailton, ficando um indivíduo dentro do automóvel, pegaram a chave do seu automóvel, mas não o levaram, apesar de insistir para que levassem considerando que tem seguro, entretanto só roubaram a moto do Adailton e levaram a chave do carro, informa que eram três indivíduos, dois que adentraram na casa armados e um que ficou do lado de fora dentro do carro, estando os denunciados de cara limpa, conhecendo de vista os mesmos, reconhece o Guilherme pela fotografia mostrada como sendo o que colocou em sua cabeça a arma, se recorda ainda, que o outro indivíduo que colocou a arma na cabeça Adailton era um rapaz alto, magro e moreno, momentos antes que antecederam os fatos os indivíduos passaram duas vezes em frente a casa de Adailton com os vidros fechados.

Por sua vez, a vítima
Adailton dos Santos Lima
em seu depoimento prestado judicialmente (mídia audiovisual fl. 186) narrou que eram três indivíduos, dois entraram em sua residência armados e um ficou dentro do carro, era motoristas, que já entraram colocando a arma em seu rosto e mandou abaixar as vistas, não conhecendo nenhum dos denunciados, colocaram a mão em seu bolso e pegaram a chave da moto, bem como, dois capacetes, não sabendo dizer com quem estava a motocicleta quando foi recuperada, que não conseguiu reconhecer ninguém na delegacia, porém, reconhece o carro apreendido como o do dia dos fatos

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações das vítimas, verifica-se que o policial militar Francisco Junior Silva de Souza, que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados, e na recuperação da motocicleta de uma das vítimas, ao prestar seu depoimento em juízo (mídia de fl. 184 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), “
[...]
informou que visualizou um dos denunciados que estaria na frente da casa portando arma de fogo, sendo momento posterior ao roubo, sendo que os três denunciados estavam juntos no momento da prisão, a residência em que estavam era utilizada para planejar crimes, sendo os três já conhecidos pela polícia de outras abordagens, tendo informações através de denúncias que eram envolvidos com tráfico de drogas, arma e roubos, foi informado também, pelo serviço de inteligência de que o denunciado Mateus estava trafegando pela cidade no veículo Gol Preto da sua esposa, ao lado da casa aonde foi realizado a abordagem tem uma residência anexa, aparentemente abandonada, onde a motocicleta com restrição de roubo estava, porém, a chave da moto estava na dentro da casa em que os indivíduos estavam, sendo que a casa anexa tem passagem que da acesso para a residência em que os réus pernoitavam
”.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que os apelantes
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
participaram do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Portanto, tenho por descabida a alegação da defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
de que o seu reconhecimento teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual não seria apto para sustentar uma condenação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Assim, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado. Por ser oportuno, transcrevo o seguinte julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Preliminar de nulidade do reconhecimento por ausência dos requisitos do art. 226, do CPP. Afastada. Reconhecimento feito pela vítima em via pública, logo após o crime, confirmada em juízo. Absolvição por insuficiência probatória incabível. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão. Crime praticado com violência e grave ameaça. Dosimetria. Penas bem aplicadas no caso, de acordo com sistema trifásico. Inadmissibilidade da isenção ou de redução da sanção pecuniária imposta, cujo cômputo seguiu os mesmos critérios. Da corporal. Regime fechado, o único recomendado à espécie. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso. (TJSP; ACr 1532345-37.2023.8.26.0228; Ac. 17854707; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. João Augusto Garcia; Julg. 30/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2944).

P
rosseguindo

na análise da
s
irresignaç
ões
defensiva
s
, verifico
que
a
s
defesa
s
de
GEOVANE DA SILVA DIAS

e
MATEUS DA SILVA ALVES

requer em a redu ção da s pena s basilar es

para o mínimo legal
,
contudo, tenho que tal pleito
não merece
ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls.
257/260-verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 4621400
)
, observo que
a pena aplicada pela
prática d
o
crime
de
roubo
rest
ou
fixada no mínimo legal
.

Diante deste fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Na sequência, a defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
postula o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao fundamento de que não houve a apreensão da suposta arma utilizada e, como consequência, não houve confecção de laudo pericial indicando se há potencial ofensivo.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, as vítimas foram enfáticas, nas duas oportunidades em que foram ouvidas (fls. 14/14-verso e 22/22-verso e mídia de fl. 167, todas dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), ao afirmarem que foram utilizadas armas de fogo no crime.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.” (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto, evidenciado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo no crime em apreciação, não há que se falar em de decote da causa de aumento constante no inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

Observo que a defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS
pugnou pela concessão do direito dele recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios
requerida
, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o s advogad o s dativ o s
, Dr
ª
.
Ludmila Santos Oliveira César
– OAB/ES n
º

14.047 e
Dr.
Pedro Henrique Pereira e Silva
– OAB/ES n
º

23.707
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação dos advogados dativos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo dos advogados nas defesas dos apelantes
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que

a

Dr
ª
.
Ludmila Santos Oliveira César
– OAB/ES n
º

14.047 e
o
Dr.
Pedro Henrique Pereira e Silva
– OAB/ES n
º

23.707
b
em exerce
ram
o múnus público que lhe
s
fora
m
conferido
s
, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
setecentos
reais) concernentes à
atuação
dos mesmos
em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao
s
mesmo
s
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pinheiro (fls. 257/260-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4621400
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 22 de junho de 2018, por volta das 10h30min, a bordo do veículo Gol, placa MSL 1186, de cor preta e com a porta do carona amaçada, os denunciados MATEUS DA SILVA ALVES, GEOVANE DA SILVA DIAS e GUILHERME JUSTO DOS SANTOS se dirigiram até o Distrito de Vila Fernandes, neste Município e Comarca, e chegando lá, em busca de um local para assaltar encontraram a residência da vítima Adailton dos Santos Lima, parando o carro em frente.

Ato continuo, enquanto um denunciado permaneceu no seu interior, os outros dois entraram na aludida casa e, em unidade de vontades e desígnios, mediante graves ameaças consubstanciadas em ostentar armas de fogo, subtraiu da vítima Adailton dos Santos Lima sua motocicleta Honda/XRE300cc, placa OVI-3206 e dois capacetes; da vítima Ione dos Santos Lima o seu aparelho celular Samsung Galax J5; e da vítima Vanderlei Costa Alves as chaves do seu veículo Fiat/Strada, tomando posteriormente rumo ignorado.

No dia 03 de julho de 2018 a motocicleta subtraída foi encontrada pela Polícia Militar no interior da residência localizada na Rua Epitácio Pessoa, n.º 209, Bairro Jardim Planalto, na posse dos oras denunciados, inclusive, o veículo utilizado no assalto pertence a esposa do denunciado MATEUS.

Autorias e materialidades no bojo dos autos.

POSTO ISSO
, os denunciados
MATEUS DA SILVA ALVES, GEOVANE DA SILVA DIAS e GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
, praticaram o crime tipificado no
art. 157, § 2.
º
, inciso II e§ 2.
º
-A, inciso
I
,
c/
c art. 70 (três vezes), na forma do art. 29, todos do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Única de Pinheiros julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas às fls. 238/242 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400, a defesa do apelante
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, e o arbitramento de honorários advocatícios em prol da defensora dativa.

Já a defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS
, nas razões recursais constantes às fls. 253/255 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400, pleiteia a absolvição dele por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa de
MATEUS DA SILVA ALVES
também requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados de fls. 08/08-verso, 73/80 e 81/83, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 09, do Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 26/26-verso e fotografia de fl. 27, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4621400), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir da identificação do veículo utilizado pelos criminosos.

Nessa quadra, inicialmente destaco o conteúdo do Relatório Conclusivo de Inquérito Policial de fls. 52/55 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4621400):

O presente Inquérito Policial tem por objetivo apurar se Guilherme Justo dos Santos, Geovane da Silva Dias e Mateus da Silva Alves foram os autores do roubo noticiado no BU nº 36511727, ocorrido no dia 22/06/2018, nesta cidade de Pinheiros, fato este que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Os depoimentos colhidos durante a instrução deste procedimento permitem o atingimento da conclusão de que os suspeitos foram os autores do crime em tela.

Ora, as vítimas contam que foram assaltadas por três indivíduos em um Gol preto com arranhado na lateral.

O carro em tela trata-se do Gol placa MSL 1186, cadastrado no DETRAN em nome da companheira de Mateus da Silva Alves - a Srª Daniele Lima Juncker.

No dia 03/07/2018 os suspeitos foram presos, juntos, na casa ao lado onde a motocicleta subtraída estava escondida.

Além disso, a vítima Adailton dos Santos Lima disse haver semelhança entre um dos suspeitos e o acusado Guilherme Justo.

Ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 14/14-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), a vítima Adailton dos Santos Lima narrou os fatos ocorridos na ocasião, vindo a reconhecer o veículo utilizado pelos acusados, e o réu
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
in verbis
:

[...]: QUE: com relação aos fatos narrados no BU 36511727, referente ao roubo da sua motocicleta modelo XRE, 300 CC, MARCA HONDA, PLACA OVI-3206, roubada no dia 22/06/2018, informa que estava em casa, no Distrito Vila Fernandes, quando estava na frente de sua casa, notou um veículo com as mesmas características do veículo GOL PRETO, PLACA MSL 1186, que lhe é mostrado nesta Delegacia, que foi apreendido na data de ontem, na casa de DANIELE LIMA JUNKER, quando este veículo parou à frente e dois elementos desceram e andaram em direção aonde estava o declarante, e sua irmã IONE e sua mãe TERESA, e o amigo VANDINHO, os dois assaltantes estavam armados tendo um deles apontado uma arma de fogo prateada, obrigando-os a entregarem um celular da irmã do declarante SAMSUNG GALAX J 5, DOIS CAPACETES DE MOTOCICLISTA, UM PRETO E BRANCO E outro VERDE, MARCA SANMARINO E A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO XRE 300 CC; QUE durante o roubo somente pode visualizar um dos assaltantes, que parece com o indivíduo que lhe é mostrada a fotografia como sendo GUILHERME JUSTO DOS SANTOS; que além dos objetos citados, também roubaram a chave do carro-modelo pic up strada, branca, de VANDINHO, amigo de declarante que também estava no local e reside ao lado do bar ESQUINÃO, nesta cidade. [...].

A vítima Vanderlei Costa Alves, ao prestar suas declarações na fase inquisitorial (fls. 22/22-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), também reconheceu o veículo utilizado na prática do crime sob apuração:

[...]: QUE: no dia dos fatos estava conversando com ADAILTON dentro da garagem da casa deste, quando avistou um gol de cor preta passar; que o mesmo carro retornou, passou novamente em frente a casa e momentos depois foram surpreendidos por dois elementos, ambos com armas de fogo em punho, tendo um deles apontado a arma para cabeça do declarante e o outro para cabeça de ADAILTON, mediante isso, um deles invadiu a casa e subtraiu o capacete de motociclista de ADAILTON e a motocicleta e do declarante roubaram as chaves do seu veículo modelo pic up fiat strada; que no carro do declarante, estava com mil e duzentos reais na carteira, que por sorte, não foram roubados; que também não roubaram o carro do declarante; que, portanto levaram do declarante o chaveiro abridor de garrafa com a marca do posto baratão, a chave da pic up fiat strada com o logomarca da FIAT; que mostrada a fotografia de GUILHERME JUSTO DOS SANTOS, acostada as fls. 07, não consegue identificar como sendo um dos assaltantes, pois no dia do crime não olhou para os rostos dos bandidos; que mostrada a foto do veículo modelo GOL, cor PRETA, acostada as fls 08, informa que se trata de um carro igual, e se recorda nitidamente que estava com a porta do lado do carona amassada, com amassado idêntico ao da porta do veículo modelo GOL que se encontrada apreendido nesta Delegacia, nesta ato lhe é informado que foi apreendido na casa de DANIELE LIMA JUNCKER, da placa MSL 1186; que se recorda que dois bandidos fugiram a bordo da motocicleta e um terceiro foi dirigindo o gol preto. [...].

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (mídia de fl. 167 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), as referidas vítimas confirmaram o teor das suas declarações.

Por ser oportuno, procedo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Inquiridas em juízo, a vítima
Vanderlei Costa Alves
(mídia audiovisual fls. 185), narrou que estava na casa de Adailton, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo que um deles colocou a arma em sua cabeça e também na cabeça de Adailton, ficando um indivíduo dentro do automóvel, pegaram a chave do seu automóvel, mas não o levaram, apesar de insistir para que levassem considerando que tem seguro, entretanto só roubaram a moto do Adailton e levaram a chave do carro, informa que eram três indivíduos, dois que adentraram na casa armados e um que ficou do lado de fora dentro do carro, estando os denunciados de cara limpa, conhecendo de vista os mesmos, reconhece o Guilherme pela fotografia mostrada como sendo o que colocou em sua cabeça a arma, se recorda ainda, que o outro indivíduo que colocou a arma na cabeça Adailton era um rapaz alto, magro e moreno, momentos antes que antecederam os fatos os indivíduos passaram duas vezes em frente a casa de Adailton com os vidros fechados.

Por sua vez, a vítima
Adailton dos Santos Lima
em seu depoimento prestado judicialmente (mídia audiovisual fl. 186) narrou que eram três indivíduos, dois entraram em sua residência armados e um ficou dentro do carro, era motoristas, que já entraram colocando a arma em seu rosto e mandou abaixar as vistas, não conhecendo nenhum dos denunciados, colocaram a mão em seu bolso e pegaram a chave da moto, bem como, dois capacetes, não sabendo dizer com quem estava a motocicleta quando foi recuperada, que não conseguiu reconhecer ninguém na delegacia, porém, reconhece o carro apreendido como o do dia dos fatos

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações das vítimas, verifica-se que o policial militar Francisco Junior Silva de Souza, que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados, e na recuperação da motocicleta de uma das vítimas, ao prestar seu depoimento em juízo (mídia de fl. 184 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), “
[...]
informou que visualizou um dos denunciados que estaria na frente da casa portando arma de fogo, sendo momento posterior ao roubo, sendo que os três denunciados estavam juntos no momento da prisão, a residência em que estavam era utilizada para planejar crimes, sendo os três já conhecidos pela polícia de outras abordagens, tendo informações através de denúncias que eram envolvidos com tráfico de drogas, arma e roubos, foi informado também, pelo serviço de inteligência de que o denunciado Mateus estava trafegando pela cidade no veículo Gol Preto da sua esposa, ao lado da casa aonde foi realizado a abordagem tem uma residência anexa, aparentemente abandonada, onde a motocicleta com restrição de roubo estava, porém, a chave da moto estava na dentro da casa em que os indivíduos estavam, sendo que a casa anexa tem passagem que da acesso para a residência em que os réus pernoitavam
”.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que os apelantes
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
GEOVANE DA SILVA DIAS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
participaram do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Portanto, tenho por descabida a alegação da defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
de que o seu reconhecimento teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual não seria apto para sustentar uma condenação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Assim, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado. Por ser oportuno, transcrevo o seguinte julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Preliminar de nulidade do reconhecimento por ausência dos requisitos do art. 226, do CPP. Afastada. Reconhecimento feito pela vítima em via pública, logo após o crime, confirmada em juízo. Absolvição por insuficiência probatória incabível. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão. Crime praticado com violência e grave ameaça. Dosimetria. Penas bem aplicadas no caso, de acordo com sistema trifásico. Inadmissibilidade da isenção ou de redução da sanção pecuniária imposta, cujo cômputo seguiu os mesmos critérios. Da corporal. Regime fechado, o único recomendado à espécie. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso. (TJSP; ACr 1532345-37.2023.8.26.0228; Ac. 17854707; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. João Augusto Garcia; Julg. 30/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2944).

P
rosseguindo

na análise da
s
irresignaç
ões
defensiva
s
, verifico
que
a
s
defesa
s
de
GEOVANE DA SILVA DIAS

e
MATEUS DA SILVA ALVES

requer em a redu ção da s pena s basilar es

para o mínimo legal
,
contudo, tenho que tal pleito
não merece
ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls.
257/260-verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 4621400
)
, observo que
a pena aplicada pela
prática d
o
crime
de
roubo
rest
ou
fixada no mínimo legal
.

Diante deste fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Na sequência, a defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
postula o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao fundamento de que não houve a apreensão da suposta arma utilizada e, como consequência, não houve confecção de laudo pericial indicando se há potencial ofensivo.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, as vítimas foram enfáticas, nas duas oportunidades em que foram ouvidas (fls. 14/14-verso e 22/22-verso e mídia de fl. 167, todas dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4621400), ao afirmarem que foram utilizadas armas de fogo no crime.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.” (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto, evidenciado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo no crime em apreciação, não há que se falar em de decote da causa de aumento constante no inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

Observo que a defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS
pugnou pela concessão do direito dele recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios
requerida
, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o s advogad o s dativ o s
, Dr
ª
.
Ludmila Santos Oliveira César
– OAB/ES n
º

14.047 e
Dr.
Pedro Henrique Pereira e Silva
– OAB/ES n
º

23.707
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação dos advogados dativos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo dos advogados nas defesas dos apelantes
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
e
MATEUS DA SILVA ALVES
durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que

a

Dr
ª
.
Ludmila Santos Oliveira César
– OAB/ES n
º

14.047 e
o
Dr.
Pedro Henrique Pereira e Silva
– OAB/ES n
º

23.707
b
em exerce
ram
o múnus público que lhe
s
fora
m
conferido
s
, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
setecentos
reais) concernentes à
atuação
dos mesmos
em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao
s
mesmo
s
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)